Tribunal: TJDFT
Processo: 0752505-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DESPESAS FUNERÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ARTIGO 1.998 DO CÓDIGO CIVIL.

1. As despesas relacionadas com o jazigo estão inseridas entre aquelas que são devidas pelo espólio, nos termos do artigo 1.998 do Código Civil.

2. Não demonstrada a existência de jazigo disponível para uso ou a discricionaridade da inventariante em realizar a compra de um novo jazigo, sem o consentimento dos herdeiros, os respectivos gastos devem ser suportados pelo espólio, e não pela inventariante.

3. Recurso conhecido e improvido.